Tribunal: TJMT
Processo: 0000095-65.2005.8.11.0101
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000095-65.2005.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NEORI VIAN - CPF: 452.042.501-82 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), IVAN CARLOS KAFER - CPF: 250.272.399-04 (APELADO), EDUARDO MAROZO ORTIGARA - CPF: 645.932.820-04 (ADVOGADO), IVETE MARIA MICHALICHEM KAFER - CPF: 422.800.799-68 (APELADO), MARCIO VOLMAR KAFER - CPF: 304.620.379-91 (APELADO), GILSON GILBERTO KAFER - CPF: 347.377.319-00 (APELADO), FATIMA MARLEI SCHOSSLER KAFER - CPF: 347.969.249-49 (APELADO), CEZARIO ZAMPIERI - CPF: 105.766.819-20 (APELADO), IVETE MARIA MICHALICHEM KAFER - CPF: 422.800.799-68 (APELANTE), CEZARIO ZAMPIERI - CPF: 105.766.819-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA MARLEI SCHOSSLER KAFER - CPF: 347.969.249-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON GILBERTO KAFER - CPF: 347.377.319-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GILSON GILBERTO KAFER (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000095-65.2005.2005.8.11.0101

– Claudia

Apelantes
: Neori Vian e outra

Apelados
:

Ivan Carlos Kafer e outros

E M E N T A

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA PARTE DESISTENTE – REDUÇÃO DA SUCUMBENCIA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte que desiste deve arcar com o ônus do pedido, os termos do art. 90 do CPC.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, tempo decorrido e o valor envolvido, há desequilíbrio no quantum fixado pela sentença a título de honorário advocatício, mostrando-se desproporcional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000095-65.2005.2005.8.11.0101

– Claudia

Apelante
: Neori Vian

Apelados
:

Ivan Carlos Kafer e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Neori Vian

visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Claudia, que julgou conjuntamente a ação de usucapião extraordinária (código 44263) e ação reivindicatória (código 45004), por se tratarem de processos conexos. Acolheu o pedido de desistência formulado pelo autor da ação de usucapião, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Na ação reivindicatória, julgou procedente o pedido, para determinar a imissão da parte autora na posse do imóvel objeto da matrícula 532 do 1º Oficio Extrajudicial de Claudia. Condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende a impossibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência na forma estabelecida na sentença, asseverando que diante da anuência dos réus, a distribuição deve ser proporcional do ônus sucumbencial, e caso não seja este o entendimento, pleiteia pela sua redução.

Os apelados apresentar as contrarrazões (id. 125296773) pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Cuiabá,

22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0000095-65.2005.2005.8.11.0101

– Claudia

Apelante
: Neori Vian

Apelados
:

Ivan Carlos Kafer e outros

V O T O

Extrai-se da exordial que o Neori Vian moveu ação de usucapião extraordinário em face de Ivan Carlos Kafer e outros, aduzindo que é legítimo possuidor há mais de 15 (quinze) anos, de um imóvel rural matriculado sob nº 11.827 do CRI de Sinop, denominado Fazenda Vian.

De outra banda, Ivan Carlos Kafer e outros moveram ação reivindicatória em face de Neori Vian, alegando que são os legítimos proprietários do imóvel denominado Fazenda Kafer, localizando no Município de União do Sul, matriculado sob nº. 11.827 no CRI de Sinop.

Após o trâmite processual, houve a prolação da sentença de forma conjunta na ação de usucapião extraordinária (código 44263) e ação reivindicatória (código 45004), por se tratarem de processos conexos.

A MM. magistrada
a quo
, acolheu o pedido de desistência formulado pelo autor da ação de usucapião, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Na ação reivindicatória, julgou procedente o pedido, para determinar a imissão da parte autora na posse do imóvel objeto da matrícula 532 do 1º Oficio Extrajudicial de Claudia. Condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, a apelante se insurge apenas em face dos honorários advocatícios, alegando que diante da concordância da desistência pelos apelados, deve ser aplicada da sucumbência recíproca. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem. No caso dos autos, resta evidente que o apelante requereu a desistência da ação de usucapião, com anuência da parte contrária e homologado pela magistrada, vejamos:

“Diante disso, acolho o pedido de desistência formulado pela parte Autora nos autos de código 44263 e, por conseguinte, JULGO EXINTO

o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil/2015”
(id.
125296770
)

Ora, quanto ao ônus decorrente desse pedido, o art. 90 do CPC dispõe que:

“
Art. 90 -
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
”

Sendo assim, havendo a desistência, a parte desistente é responsável pelas despesas e pelos honorários.

A concordância da outra parte em nada interfere na questão do arbitramento da sucumbência, vez que a desistência da ação é instituto processual que permite a extinção sem resolução do mérito, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - DISTINÇÃO DOS INSTITUTOS: DESISTÊNCIA DA AÇÃO, DESISTÊNCIA DO RECURSO E RENÚNCIA.

1.
A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença. Após a citação, o pedido somente pode ser deferido com a anuência do réu ou, a critério do magistrado, se a parte contrária deixar de anuir sem motivo justificado. A demanda poderá ser proposta novamente e se existirem depósitos judiciais, estes poderão ser levantados pela parte autora.

Antes da citação o autor somente responde pelas despesas processuais e, tendo sido a mesma efetuada, deve arcar com os honorários do advogado do réu
.

2. A desistência do recurso, nos termos do art. 501 do CPC, independe da concordância do recorrido ou dos litisconsortes e somente pode ser formulado até o julgamento do recurso. Neste caso, há extinção do processo com julgamento do mérito, prevalecendo a decisão imediatamente anterior, inclusive no que diz respeito a custas e honorários advocatícios.

3. A renúncia é ato privativo do autor, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária, ensejando a extinção do feito com julgamento do mérito, o que impede a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito. É instituto de natureza material, cujos efeitos equivalem aos da improcedência da ação e, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu. Havendo depósitos judiciais, estes deverão ser convertidos em renda da União. O autor deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados de acordo com o art. 20, § 4º do CPC ("causas em que não houver condenação").

4. Hipótese em que, apesar de formulado o pleito antes do julgamento da apelação pelo Tribunal, impossível a homologação do pedido de desistência da ação.

5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 555.139/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 12.5.2005)

Embora o apelante apresente a tese, para que seja arbitrada a chamada sucumbência recíproca, deve cada parte sair ao mesmo tempo vencedor e vencido nas suas pretensões, o que não ocorreu nos autos.

Sobre o tema esclarece Fernando Sales:

“Em outras palavras, haverá sucumbência recíproca quando a ação for julgada parcialmente procedente (por exemplo, a parte formula pedidos de condenação do réu em danos emergentes e em lucros cessantes e, após a contestação e instrução processual, a sentença acolhe apenas o pedido de danos emergentes julgando improcedentes o de lucros cessantes)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo : Rideel, 2016).

Em relação ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, destaco que constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85 do CPC.

Nesse passo, considero que de fato, o arbitramento em 15% (quinze por cento) resultou exorbitante, de modo que reduzo a verba honorária para 10% (dez por cento), em razão do grau de zelo profissional e levando-se em conta a natureza do litigio da presente ação de usucapião extraordinária.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para reduzir o percentual para 10% (dez por cento) dos honorários de sucumbência.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022